Tribunal: STF
Processo: RE 556688
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE
   EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULAS STF 282 E 356. FUNDAMENTO
   INFRACONSTITUCIONAL PRECLUSO. SÚMULA STF 283.
1.      Não tendo sido
   apreciadas, pela instância a quo, as questões constitucionais em
   que se apóia o extraordinário, é imprescindível a oposição de
   embargos de declaração para suprir o prequestionamento. Súmulas
   STF 282 e 356.
2.      O Supremo Tribunal não admite o
   "prequestionamento implícito" da questão constitucional. AI
   413.963-AgR/SC, rel. Min. Celso de Mello, DJ
   1º.04.2005.
3.      Fundamento infraconstitucional precluso porquanto
   inatacado mediante recurso especial (Súmula STF 283).
4.      Agravo
   regimental improvido.